Tribunal: TJSP
Processo: 1500905-92.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva (art. 129 e 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f" todos do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal) – Sentença condenatória – Apelação da defesa requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade. Subsidiariamente, postula a fixação do regime aberto para o cumprimento

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva (art. 129 e 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f" todos do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal) – Sentença condenatória – Apelação da defesa requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade. Subsidiariamente, postula a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena – Descabimento – não reconhecimento da extinção da punibilidade, eis que a pena não foi cumprida em sua totalidade – Mantido o regime semiaberto ante as peculiaridades do caso – Sentença condenatória mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500905-
92.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante JOHNATAN THIERRI
OLIVEIRA DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500905-92.2019.8.26.0606 -Voto no 2920
2
VOTO No 2920
APELAÇÃO No 1500905-92.2019.8.26.0606
COMARCA: Suzano Anexo de Violência Doméstica e Familiar
APELANTE: Johnatan Thierri Oliveira de Freitas
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Bruno Dello Russo Oliveira
APELAÇÃO Ameaça, lesão corporal e descumprimento de
medida protetiva (art. 129 e 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso
II, alínea “f” todos do Código Penal e 24-A da Lei
11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal)

Sentença condenatória Apelação da defesa requerendo o
reconhecimento da extinção da punibilidade. Subsidiariamente,
postula a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena
Descabimento
não reconhecimento da extinção da
punibilidade, eis que a pena não foi cumprida em sua totalidade
Mantido o regime semiaberto ante as peculiaridades do caso
Sentença condenatória mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
Defesa de Johnatan Thierri Oliveira de Freitas contra a r. sentença de fls.
114/129, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto,
declarando-o incurso no artigo 129, §1o, inciso III, artigo 147, c.c. artigo
61, inciso II, alínea “f” (duas vezes), todos do Código Penal e no artigo 24-
A da Lei 11.340/2006, todos na forma do art. 69 do mesmo do Código
Penal, concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500905-92.2019.8.26.0606 -Voto no 2920
3
de dois (02) anos.
Nas razões do recurso (fls. 134/138), a Defesa
sustenta a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade do
réu, em razão de ter permanecido preso cautelarmente pelo período de 08
meses. Subsidiariamente, postula a fixação do regime aberto para o
cumprimento da pena.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
(fls. 147/150).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 159/169).
É o relatório.
Narra a denúncia que, na manhã do dia 04 de
março de 2019, por volta das 09 horas, na Estrada dos Fernandes, 3088,
Bairro Casa Branca, na cidade e Comarca de Suzano, o ora apelante
JOHNATAN THIERRY OLIVEIRA DE FREITAS, ameaçou a ex-
companheira, Yasmin Kethelyn Santos de Souza, por palavras, de causar-
lhe mal injusto e grave. Consta, ainda, que, na tarde do mesmo dia
mencionado, por volta das 19 horas, na Estrada dos Fernandes, 3680 Casa
9 - Jd. da Saúde, o apelante, em situação de violência doméstica e familiar
contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira
Yasmin Kethelyn Santos de Souza, causando-lhe lesão corporal de
natureza grave, que resultou em debilidade da função mastigatória (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500905-92.2019.8.26.0606 -Voto no 2920
4
laudo de exame de corpo de delito de fls. 40/41). Consta ainda que no dia
12 de maio de 2019, em horário incerto, na Estrada dos Fernandes, 3088,
Bairro Casa Branca, na cidade e Comarca de Suzano, o apelante
JOHNATAN THIERRY OLIVEIRA DE FREITAS, descumpriu decisão
judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei
11.340/06 em favor de Yasmin Kethelyn Santos de Souza.
O recurso não comporta provimento.
Não há irresignação quanto a condenação do
apelante, já que a Defesa se limitou a requerer a extinção da punibilidade
em face do tempo de pena já cumprido e, subsidiariamente, a fixação de
regime aberto. Não se discute, portanto, a materialidade e autoria dos
delitos.
As penas foram bem dosadas pelo magistrado
monocrático, respeitando o sistema trifásico e os ditames legais.
Pleiteia a Defesa, a extinção da punibilidade em
virtude de que o apelante permaneceu preso provisoriamente pelo período
de 08 (oito) meses e que, esse período de prisão, foi suficiente como
punição pelo delito cometido.
A tese defensiva, bem colocada, encontra
obstáculo e não pode prosperar, em face de que o tempo de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500905-92.2019.8.26.0606 -Voto no 2920
5
provisória cumprido pelo apelante, não foi igual ou superior ao tempo da
condenação, portanto, não houve o cumprimento integral da reprimenda,
impeditivo legal para o reconhecimento da extinção da punibilidade,
podendo, no máximo, ser solicitado ao Juízo das Execuções o computo
desse período para fins de verificação de possibilidade de progressão de
regime prisional.
Deveras, no caso concreto, o regime inicial
semiaberto realmente se impõe, para que a penalidade tenha contornos de
suficiência em face das peculiaridades vislumbradas nos autos. Não
obstante a pena estabelecida, a conduta do apelante deve ser analisada e
valorada no contexto específico que emana de sua particular situação em
cotejo com os elementos de convicção coligidos. Com efeito, o regime
inicial semiaberto é o que efetivamente se impõe em face dos peculiares
contornos do caso concreto e para que a punição fique adequada aos
princípios da proporcionalidade e da suficiência (Súmulas nos. 718 e 719
do C. STF).
O princípio da suficiência da pena faz com que
ela, inclusive quanto ao seu modo de execução (regime prisional), deva ser
de molde a afastar qualquer sensação de impunidade e iniba, efetivamente,
a reiteração delitiva. Isto é corroborado, inclusive, pelo fato de haver sido
detectada situação desfavorável na etapa do art. 59 do Código Penal (ora
em cotejo com seu art. 33, § 3o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500905-92.2019.8.26.0606 -Voto no 2920
6
Descabe, igualmente, pleitear aqui regime
prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado
princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo
de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom
comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como
se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse,
ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não
existe nos autos.
Importante anotar, ainda, que isso não impede
que o pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal, na
qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença
condenatória proferida pela 1a Instância, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FATIMA GOMES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500905-92.2019.8.26.0606 -Voto no 2920
7